Tribunal: STF
Processo: HC 271233
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Estevao Soares Vitor, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº 1.066.206/MG, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (e-doc. 9).
Consta dos autos que o paciente foi condenado a três penas que, somadas, totalizam 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes dispostos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e arts. 330 e 333 do Código Penal.
A condenação por desobediência e uma primeira condenação por tráfico de drogas transitaram em julgado.
Após requerimento ministerial, o Juízo da Execução reconheceu a reincidência do paciente quanto à totalidade das penas.
Interposto Agravo em Execução Penal, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que por meio de decisão monocrática, não conheceu da ação (e-doc. 7). Interposto Agravo Regimental, a 5° Turma do STJ manteve o entendimento da decisão monocrática e negou provimento ao recurso.
Neste writ, a defesa sustenta a presença de constrangimento ilegal, por indevida unificação de pena e pela incidência de condições da execução penal típicas de reincidência específica, reconhecida com base em condenação superveniente sem trânsito em julgado, violando o princípio da presunção de inocência. Sob esse enfoque, defende a possibilidade de revisão das condições de progressão da pena.
Requer, ao final:
“LIMINARMENTE, seja suspensa a aplicação dos percentuais agravados de 60% para progressão de regime, até o julgamento final do mérito do presente habeas corpus;
NO MÉRITO, seja concedida a ordem de habeas corpus para reformar o acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça no HC 1066206/MG (2026/0003171-8), reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação dos efeitos da reincidência específica com base em condenação sem trânsito em julgado e, consequentemente, a determinação da aplicação dos seguintes percentuais para o paciente: 
- 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime dos crimes equiparados a hediondos (Art. 112, V, da LEP). 
- 2/3 (dois terços) da pena para o livramento condicional dos crimes equiparados a hediondos (Art. 83, V, do CP). 
- 1/3 (um terço) da pena para o livramento condicional do crime de desobediência (Art. 83, I, do CP).”

Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. GUIA PROVISÓRIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS (ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP). POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. TEMA REPETITIVO 1.208/STJ. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES (ART. 112, VII, DA LEP; ART. 83, II E V, DO CP). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, contudo, o exame de ofício para verificar eventual constrangimento ilegal manifesto. No caso, não se identificou ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem. 
2. Admitida a execução provisória, é possível a unificação provisória das penas e a atualização do cálculo de benefícios à luz de guia provisória superveniente, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP. 
3. A reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo e pode ser reconhecida pelo Juízo da Execução para análise de benefícios, aplicando seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, conforme tese firmada em recursos repetitivos (REsp n. 2.049.870/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, DJe de 20/10/2023). 
4. Não há violação à presunção de inocência, pois não se trata de execução antecipada da condenação superveniente, mas de adequação do cálculo da execução unificada à condição pessoal do sentenciado, com manutenção das frações legais previstas. 
5. Agravo regimental não provido.”

No STJ, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O agravo não comporta provimento.
De início, cumpre reafirmar que a ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
No mérito, devem ser mantidos, com as adaptações necessárias, os fundamentos já assentados na decisão agravada. A respeito da soma das penas e da atualização dos cálculos de benefícios à vista de guia de execução provisória superveniente, o Juízo das Execuções fixou premissas e fundamentos claros, nos seguintes termos (e-STJ fls. 60/61):
“Considerando a juntada de nova guia, já implantada e, ouvidas as partes, impõe-se proceder à soma das penas, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP, com vistas à fixação do regime de cumprimento da reprimenda. Destarte, somo as penas da pessoa sentenciada em 14 (quatorze) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mediante a soma simples das condenações, remanescendo 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias. […] Assim, fixo a data da última prisão (15/05/2024) como marco temporal para novos benefícios.”
Na mesma decisão, registrou-se, ainda, a incidência da reincidência “sobre a integralidade das guias”, com a correspondente fixação das frações de benefícios (e-STJ fls. 63/64). 
O Tribunal de origem manteve os fundamentos do Juízo singular, conforme se extrai do seguinte trecho (e-STJ fls. 44/47):
“Compulsando os autos […] percebe-se que o agravante cumpre uma pena total de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado […] Infere-se, ainda, que, no dia 15 de abril de 2025, juntou-se a guia de execução provisória relativa à condenação do apenado nos autos nº 0166611-91.2024.8.13.0024 […]. Em seguida, o Ministério Público […] requerendo a unificação das penas […]. Diante disso, no dia 04 de junho de 2026, a Magistrada primeva proferiu decisão (seq. 412.1), na qual acolheu o requerimento ministerial, procedendo à unificação das penas, bem como reconhecendo a reincidência do apenado na totalidade das guias de execução.”
A solução adotada pelas instâncias ordinárias encontra respaldo nos julgados desta Corte, no sentido de que, admitida a execução provisória, é igualmente possível a unificação provisória da pena e a atualização do cálculo de benefícios, ainda que não haja trânsito em julgado da condenação superveniente (EDcl no HC n. 379.829/ES, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe de 12/8/2020; AgRg no REsp n. 2.146.158/SP, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJEN de 29/9/2025). Não há, pois, vício na abordagem da unificação, e o agravo, ao sustentar confusão de institutos, não refuta o fundamento de validade dessa operação aritmética prevista no art. 111 da LEP. 
No que se refere à qualificação e aos efeitos da reincidência sobre a execução, a decisão de primeiro grau assentou (e-STJ fls. 61/64):
“o MPMG sustenta ser o caso de aplicação da reincidência, enquanto uma circunstância pessoal do agente, sobre a integralidade das guias. Consoante a legislação vigente, nos termos do art. 63 do Código Penal: ‘Art. 63 – Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.’ […] Posto isso, […] DEFIRO o pedido do MPMG para reconhecer a reincidência sobre a totalidade das guias, lançando-se para progressão de regime 3/5 […] e 60% […]; e, para livramento condicional, a fração de 1/1 […]. Sem prejuízo, […] lançar 1/2 […] para fins de livramento condicional, na guia n° 0008466- 18.2020.8.13.0301.”
O Tribunal a quo, ao manter a decisão, registrou (e-STJ fls. 47/52):
“é cediço que compete ao Juízo do Conhecimento o reconhecimento da reincidência como circunstância agravante […]. Todavia […] no julgamento dos Recursos Especiais nº 2.049.870/MG e n° 2.055.920/MG […] o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência [de] consideração da reincidência na sentença condenatória não impede que o Juízo da Execução a reconheça posteriormente. […] Conclui-se, assim, que a condição de reincidente do reeducando deve ser reconhecida quando da unificação das reprimendas, perante o Juízo da execução, devendo incidir sobre a integralidade da pena a ser cumprida. […] In casu […] o agravante novamente incorreu na prática [do] art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem como no cometimento do delito disposto no art. 333 do Código Penal […] ocasionando, assim, sua reincidência específica. […] nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execuções Penais, e do art. 83, II e V, do Código Penal, revelam-se adequadas as alterações […] consistentes na aplicação: i) da porcentagem de 60% […]; ii) da fração de 3/5 […] ; iii) da fração de 1/1 […]; e iv) da fração de 1/2 […]”
A tese do agravante de que o Tema Repetitivo 1.208 seria inaplicável não procede. O entendimento firmado nos repetitivos (REsp n. 2.049.870/MG, relatora Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, DJe de 20/10/2023) dá suporte direto à atuação do Juízo da Execução no reconhecimento e emprego da reincidência como circunstância pessoal para análise de benefícios, ainda que não reconhecida na fase de conhecimento. Ao reconhecer que a reincidência interfere “na execução como um todo”, o acórdão estadual corretamente aplicou seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas, afastando a consideração isolada de guias. 
A alegação de violação à presunção de inocência, na dimensão de regra de tratamento, igualmente não se sustenta. Consoante já decidido, não houve execução antecipada da condenação superveniente, mas adequação do cálculo da execução unificada à condição pessoal do agravante, nos termos da legislação de regência. A definição das frações para progressão e livramento condicional decorre do enquadramento normativo previsto nos arts. 112, VII, da LEP, e 83, II e V, do CP, considerado o histórico do agravante e a caracterização da reincidência específica nas instâncias ordinárias, sem que isso importe em atribuir definitividade à condenação superveniente. 
No ponto específico das frações, permanece hígido o fundamento de que, sendo o agente reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, incidem, para progressão, “60% (sessenta por cento) da pena” (art. 112, VII, da LEP) e, para livramento, “1/1 (um inteiro)” nos crimes hediondos/equiparados, e “1/2 (metade)” nos crimes comuns (e-STJ fls. 63/64; e-STJ fls. 51/52). A pretensão de fixar 40%, 2/3 e 1/3, além de contrariar o regime legal aplicável à condição reconhecida, desconsidera que a reincidência, como circunstância pessoal, projeta efeitos sobre toda a execução. 
Por fim, as consequências concretas invocadas pelo agravante não evidenciam ilegalidade manifesta, mas traduzem resultado jurídico compatível com a disciplina normativa aplicável ao perfil do sentenciado, como definido nas instâncias ordinárias. Não há omissão a suprir, tampouco distinção que afaste os fundamentos adotados na decisão agravada. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 9)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)

Ainda que superado esse óbice, o entendimento da Quinta Turma do STJ se mostra alinhada com jurisprudência desta Corte, segundo a qual, “nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC nº 168.709/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/3/19,). 
Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, AINDA QUE NÃO TENHA SIDO AGRAVADA A PENA DO AGENTE POR ESSE FUNDAMENTO, QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RHC 176216, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/04/2021)

Ademais, “a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena”. (HC nº 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).
Perfilhando esse entendimento, em casos similares, destaco os seguintes precedentes: HC nº 261.761, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje de 19/09/2025; HC nº 177.123-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/02/2020.
Cito, ainda:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 
1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. 
2. Agravo interno desprovido.” (HC nº 236.298-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 03/09/2024, grifei)
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente